Tribunal: STF
Processo: RE 1377164
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Tupã interpõe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 7):



     



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2003 a 2008. Prescrição do direito de repetir valores pagos antes de 22 de outubro de 2003. Propositura da demanda em 22 de outubro de 2008. Termo “a quo" do prazo prescricional. Data do pagamento indevido. Inteligência do disposto nos artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional. 



    Taxas de limpeza pública e de combate a incêndio. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Rateio do custo do serviço, entre proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal.



    Taxa de emolumentos. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Recurso parcialmente provido.”



     



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação ao art. 30, III e 145, II, da Constituição Federal (e-Doc. 9).



    Defende, em síntese, a constitucionalidade das taxas de combate e prevenção de incêndio e da taxa de coleta e remoção de lixo.



    Alerta, quanto à taxa de combate e prevenção de incêndio, que “não é o Estado de São Paulo quem sustenta a Corporação dos Bombeiros, mas sim o Município que, mediante convênio, mantém a ativa e sólida estrutura do Corpo de Bombeiros, colocando permanentemente à disposição dos munícipes uma série de serviços na área de prevenção e combate a incêndios, além de salvamentos” (e-Doc. 9, fls. 5 e 6).



    Explica que por meio de lei municipal, o Município de Tupã criou o Serviço de Prevenção e Extinção de Incêndios e de Buscas e Salvamento, com possibilidade de execução direta ou por meio de convênio ou simples cooperação com o Governo do Estado de São Paulo e que optou pelo convênio com o governo estadual, cabendo o custeio da implantação e do funcionamento aos cofres municipais.



    Cita precedentes favoráveis à constitucionalidade da taxa de combate a sinistro.



    Em relação à taxa de coleta e remoção de lixo, assevera que se trata “(...) de serviço específico e divisível, na medida em o ente público atende individualmente cada contribuinte, que paga valor proporcional ao serviço prestado, de acordo com o tamanho do imóvel e da quantidade de lixo produzido, em franca observância da tão almejada justiça fiscal, pelo que não pode ser inquinada de inconstitucional”.



    Alega que “(...) toda unidade autônoma, ou seja, todo imóvel recebe de forma específica a prestação do serviço e, todo contribuinte, de forma individualizada, pode ser alcançado pela prestação do serviço. Ora, todas as vezes que o contribuinte recebe a prestação do serviço, que se manifesta pela coleta do lixo produzido no seu imóvel é afetado de forma individualizada em sua unidade autônoma de intervenção, ou seja, o imóvel do qual é proprietário.” (e-Doc. 9, fl. 8).



    Defende, que não há identidade entre a base de cálculo da taxa de coleta de lixo com a do IPTU.



    Sustenta que a base de cálculo é o preço do serviço considerada a produção de lixo por metro quadrado da edificação, sendo, pois, elemento que não se confunde com o valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU.



    Por fim, defende a competência tributária do município para instituição das taxas e sua plena constitucionalidade.



    Em atenção à tese formulada no Tema 146 da repercussão geral, a Presidência do TJSP, determinou o retorno dos autos à 14ª Câmara julgadora para possível adequação.



    Em juízo negativo, foi mantida a orientação firmada no acordão recorrido, nos termos da seguinte ementa (e-Doc. 15): 



     



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2003 a 2008. Decisório a dar parcial provimento ao reclamo. Interposição de recurso especial. Sobrestamento deste nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.  



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Exercícios de 2002 a 2006. Rateio do custo do serviço, entre proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Julgamento do apelo mantido”.



     



    Posteriormente, o recurso foi sobrestado até o julgamento definitivo dos temas 905/STJ e 810/STF.



    Em análise sobre o decidido no Tema 905/STJ, o Juízo de origem se retratou e determinou que a atualização monetária dos valores a serem restituídos aos autores se faça pelo mesmo índice utilizado pelo município para corrigir seus créditos tributários (e-Doc. 19).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento no tocante à taxa de sinistro, com base no Tema 16 da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, I, do Código de Processo Civil e admitiu o recurso extraordinário quanto ao Tema 146/RG.



     Decido.



    Exclusivamente, no tocante à taxa de coleta e remoção de lixo, o acórdão recorrido assim se manifestou para declarar a inconstitucionalidade (e-Doc. 7): 



     



    “Observe-se, porém, que a taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar é cobrada com base no metro quadrado da edificação do imóvel. Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente. Não só proprietários de imóveis edificados são beneficiados pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de imóveis não edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento de veículos automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar apenas daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia. 



    O ser edificado o imóvel (ter área construída) não significa que produza mais ou menos lixo que outro não edificado (sem área construída). Portanto, constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei cobrar, apenas do dono daquele, a taxa em comento. 



    Por óbvio que imóveis não edificados (sem área construída) também podem produzir lixo. E quiçá em quantidade até maior que a produzida por outros edificados (com área construída). Como, então, cobrar a taxa somente dos proprietários destes?



    (...)



    Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade estatal específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”.



      



    Na análise do Tema 146/RG, em juízo de retratação, a Corte a quo manteve o entendimento quanto a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de lixo, aos seguintes fundamentos (e-Doc. 15): 



     



    “A ilegitimidade da cobrança da taxa de lixo foi reconhecida por violação do princípio da isonomia, previsto no artigo 150, II, da Lei Magna. Sem embargo, a decisão do Supremo Tribunal Federal indicada como paradigma, no contexto da sistemática da repercussão geral dos recursos (recurso extraordinário 576.321, Tema 146), não analisa a matéria "sub cogitatione" sob o prisma da isonomia, antes cinge-se a reconhecer a possibilidade de coincidência de elementos da base de cálculo de imposto com os de taxa. Portanto, o aresto de folhas 229 a 238 não contraria entendimento emanado da Corte Excelsa e não deveria se sujeitar ao juízo de retratação estipulado pelo artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Não obstante, como há determinação para que se reexamine a hipótese dos autos, resta apenas à turma julgadora dar-lhe cabal cumprimento. 



    Tecidas as prodrômicas considerações acima, está-se que há de subsistir, qual prolatada, a decisão julgadora do apelo”



     



    Em sendo assim, entendo que a irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral.



    Na Questão de Ordem suscitada no Recurso Extraordinário n° 576.321/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria posta nos autos e confirmou a jurisprudência pacificada da Corte, por meio de acórdão assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III RECURSO PROVIDO” (RE n° 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09).



     



    Anote-se, ainda, o teor da Súmula Vinculante n° 19:



     



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



     



    Ressalte-se, também, o enunciado da Súmula Vinculante nº 29 que assim dispõe, in verbis:



     



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



     



     Outra não foi a posição desta Corte na análise da constitucionalidade da taxa de coleta de lixo do Município de Campinas, cuja ementa a seguir se transcreve:



     



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE COMO ELEMENTO DELIMITADOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS VINCULANTES NºS 19 E 20 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.178.457-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/8/2019)



     



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas envolvendo a mesma questão e tendo como parte o Município de Tupã: RE 1.377.693, Relator Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 27/4/2022; RE 1.193.491, Relator Ministra Cármén Lúcia, publicada em 25/6/2019; RE 1.199.173, Relator Ministro Roberto Barroso, publicada em 24/4/2019; e RE 1.201.575, Relator Ministro Gilmar Mendes, publicada em 24/4/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da taxa de coleta e remoção de lixo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente